Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702074-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CELSO CANELAS KASSAB, RICARDO MACEDO BERNARDES, LUCAS DE CAMPOS ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CARÊNCIA DE INTERESSE. ART. 132 DO CPC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. REMANESCÊNCIA APENAS DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO. OPÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. ENUNCIADOS 42 DO STJ E 508 E 556 DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe (art. 132 do CPC). 2. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. 3. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). 4. Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 5. Por fim, quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença. Cuida-se de tese firmada em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória para as demais instâncias do Judiciário (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014). 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 130, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo o chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que são devedores solidários, e a consequente declinação da competência para a Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 130, 131 e 132, todos do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do STJ: "O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, doCPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC)." (AgInt no AREsp 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Assim, "Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)." (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021